Tribunal: TJPA
Processo: 0800582-39.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800582-39.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: JORGE MARTINS DOS SANTOS, JOSIENE DE OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/NOVEMBRO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800582-39.2019.8.14.0000

COMARCA: MARABÁ/ PA

AGRAVANTE(S):
VALE S.A.

ADVOGADO(A)(S):
JORGE ALEX NUNES ATHIAS (OAB/PA nº 3.003)

PAULA CRISTINA NAKANO TAVARES VIANNA (OAB/PA nº 11.366)

AGRAVADOS:
JORGE MARTINS DOS SANTOS

JOSIENE DE OLIVEIRA SANTOS

ADVOGADO:
LORRANY RIBEIRO ROSA (OAB/PA nº 17.725)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA OBRIGAÇÃO DE FAZER E IMPÕE MULTA COMINATÓRIA. POSTERIOR DECISÃO DO JUÍZO. INSTALAÇÃO DE INSPEÇÃO JUDICIAL PARA VERIFICAÇÃO DO REGULAR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SUSPENSÃO DA DECISÃO SOBRE INADIMPLEMENTO DE FATO DA OBRIGAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. A decisão objeto do agravo de instrumento, que impunha a obrigação de construção da cerca de divisa por parte da Agravante, restou superada pela posterior decisão que determinou a inspeção judicial justamente para verificar se a referida cerca havia ou não sido construída;

II. Na parte final da decisão posterior do juízo de primeiro grau, há clara afirmação de que a decisão sobre o concreto adimplemento da obrigação (efetiva construção da cerca de divisa) e cabimento da multa por descumprimento será analisado após a realização da inspeção judicial;

III. Daí porque se vislumbra a prejudicialidade do agravo de instrumento, considerando-se presente a perda de objeto;

IV. Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para
manter na integra a decisão monocrática (Id. 3134078) que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto, e em complemento, considerar a manifesta improcedência do agravo interno, decorrente fundamentalmente de seus argumentos impróprios, revelando apenas um comportamento processual de resistência ineficaz e uma irresignação sem evidente juridicidade, e aplicar multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em desfavor da Agravante (CPC, art. 1.021, §4º)
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e sete (27) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800582-39.2019.8.14.0000

COMARCA: MARABÁ/ PA

AGRAVANTE(S):
VALE S.A.

ADVOGADO(A)(S):
J
ORGE ALEX NUNES ATHIAS (OAB/PA nº 3.003)

PAULA CRISTINA NAKANO TAVARES VIANNA (OAB/PA nº 11.366)

AGRAVADOS:
JORGE MARTINS DOS SANTOS

JOSIENE DE OLIVEIRA SANTOS

ADVOGADO:
LORRANY RIBEIRO ROSA (OAB/PA nº 17.725)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALE S.A.
em face da decisão monocrática de Id. 3134078, proferida por este desembargador, que
julgou prejudicado o agravo de instrumento, face a perda de objeto do recurso decorrente de posterior prolação de decisão nos autos da ação originária.

Nas
razões recursais
, a Agravantes alega, em síntese, não ter havido a perda de objeto do recurso, pois os atos decisórios, proferidos na ação originária, posteriores à decisão agravada no instrumento, não teriam expressamente revogado este
decisum.
Afirma que inexiste qualquer manifestação expressa ou implícita do juízo
a quo
no sentido da “
suspensão/revogação/reforma/anulação”
da obrigação imposta na decisão agravada, e que não seria
“possível concluir que a obrigação não mais persiste e que o recurso perdeu objeto”.

Muito embora devidamente intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões ao interno, conforme certidão de Id. 3627787.

A despeito das razões do interno, não cabe retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 28 de SETEMBRO de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA OBRIGAÇÃO DE FAZER E IMPÕE MULTA COMINATÓRIA. POSTERIOR DECISÃO DO JUÍZO. INSTALAÇÃO DE INSPEÇÃO JUDICIAL PARA VERIFICAÇÃO DO REGULAR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SUSPENSÃO DA DECISÃO SOBRE INADIMPLEMENTO DE FATO DA OBRIGAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I.

A decisão objeto do agravo de instrumento, que impunha a obrigação de construção da cerca de divisa por parte da Agravante, restou superada pela posterior decisão que determinou a inspeção judicial justamente para verificar se a referida cerca havia ou não sido construída;

II.

Na parte final da decisão posterior do juízo de primeiro grau, há clara afirmação de que a decisão sobre o concreto adimplemento da obrigação (efetiva construção da cerca de divisa) e cabimento da multa por descumprimento será analisado após a realização da inspeção judicial;

III.

Daí porque se vislumbra a prejudicialidade do agravo de instrumento, considerando-se presente a perda de objeto;

IV.

Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa.

O interno preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.

Na essência, a razão de ser do inconformismo da Agravante se concentra na alegação de inocorrência de perda de objeto do recurso de agravo de instrumento. Defende que, embora o juízo tenha proferido ato decisório posterior à decisão objeto do agravo de instrumento, tal ato decisório não repercutiu na obrigação determinada na decisão atacada, não tendo representado suspensão, revogação, reforma ou anulação desta.

Sobre tal assertiva, na decisão monocrática (Id. 3134078) que resultou na prejudicialidade do agravo de instrumento, consignei:

“[...]

Conforme verificado,
a determinação contida na decisão agravada, isto é,
a reconstrução das cercas de divisa da Agravante com os Agravados, no prazo de 15 (quinze) dias
, restou nitidamente suspensa em razão de
posterior provimento judicial do juízo a quo que instaurou inspeção judicial e determinou prova pericial simplificada para verificação de efetiva construção da cerca objeto da obrigação homologada.

Por certo,
conforme determinação contida em decisão proferida no dia 29/4/2019
, restou postergada a decisão a respeito da obrigação de construir
a cerca e fixação de multa cominatória
, de modo que a determinação agravada não se encontra efetivada, dado
a necessidade de apuração se houve ou não a construção anterior e total da cerca de divisa
.

Tenho, portanto, que o presente agravo de instrumento interposto contra a decisão de deferimento de liminar de reintegração sofreu inequívoca perda do objeto, considerando o teor das decisões posteriores do juízo de primeiro grau. [...]”
destaquei

Entende-se que a decisão objeto do agravo de instrumento, que impunha a obrigação de construção da cerca de divisa por parte da Agravante, restou superada pela posterior decisão que determinou a inspeção judicial justamente para verificar se a referida cerca havia ou não sido construída.

A questão não está relacionada a definir de quem é a obrigação de construção da cerca de divisa, até mesmo porque tal obrigação foi assumida pela Agravante por ocasião do acordo homologado em juízo. A questão que paira em dúvida no cumprimento de sentença é se a Agravante construiu ou não a cerca conforme dispôs o acordo celebrado.

E, por isso mesmo, o juízo de primeiro grau determinou, em sede de cumprimento de sentença homologatória, a inspeção judicial para determinar se houve de fato o efetivo adimplemento da obrigação assumida. Com a determinação de inspeção judicial, o juízo de primeiro grau expressamente consignou em decisão proferida em 29/4/2019, que:

“[...]

Diante das alegações aduzidas tanto pela Exequente como pela Executada, que insiste no cumprimento do acordo, observo ser necessário o esclarecimento do fato consubstanciado na existência, ou não, da reconstrução das cercas pela Empresa executada, por toda a extensão da divisa da propriedade do Exequente e, na medida do possível, a sua qualidade.

Tal medida é facultada ao juiz que poderá, de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato que interesse à decisão da causa (art. 481 do CPC/15).

Em sendo assim, designo a data de 26/06/2019 para a realização de INSPEÇÃO JUDICIAL no imóvel objeto dos presentes autos, devendo as partes, Exequente e Executada, comparecerem na sede do Fórum da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, na data aprazada, no horário de 09:00, onde se iniciarão os trabalhos e, a partir daí, dirigir-se-ão ao imóvel descrito.

Postergo para após a realização da inspeção judicial, decisão a respeito do inadimplemento espontâneo da obrigação e da fixação da multa prevista na decisão de fls. 838.

[...]”

De se ver que, na parte final da decisão posterior do juízo de primeiro grau, há clara afirmação de que a decisão sobre o concreto adimplemento da obrigação (efetiva construção da cerca de divisa) e cabimento da multa por descumprimento será analisado após a realização da inspeção judicial. Ou seja, a decisão agravada que determinou a efetivação da construção sob pena de multa restou obstada pela decisão que postergou a análise de tal cumprimento após a produção de prova. Dessa forma, considera-se clara a perda de objeto do agravo de instrumento.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
, no sentido de manter integralmente a decisão monocrática (Id.
3134078) que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto.

Em complemento, considerando a manifesta improcedência do agravo interno, decorrente fundamentalmente de seus argumentos impróprios, revelando apenas um comportamento processual de resistência ineficaz e uma irresignação sem evidente juridicidade, já que prejudicado o instrumento, conforme ressaltada pela votação unânime, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em desfavor da Agravante (CPC, art. 1.021, §4º)

É como voto.

Belém/PA, 27 de OUTUBRO de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/11/2020